Tribunal: STF
Processo: HC 182797
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ordem concedida.
1. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes) condenado a 5 anos de reclusão pelo tráfico de 900g de maconha.
2. Situação concreta em que a fixação do regime fechado contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes.
3. Ordem concedida. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DE DROGAS. 900G DE MACONHA. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É possível a manutenção do regime inicial fechado, pois, embora a pena imposta ao Recorrente seja inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a Corte estadual fundamentou concretamente a imposição do regime mais gravoso com fundamento na gravidade concreta do crime, demonstrada pela quantidade de drogas apreendidas (900g de maconha), pelo concurso de agentes e pela participação de adolescentes no crime.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, por tráfico de drogas (900g de maconha), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual para fixar o regime inicial fechado. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial. A Relatora do REsp 1.842.654, Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao recurso. Em seguida, sobreveio agravo regimental, também desprovido.
    4. Nesse habeas corpus, a parte impetrante alega que o “único fundamento utilizado pelo Tribunal de Origem para justificar o regime inicial fechado foi a suposta constitucionalidade do art. 2º, §1º da lei 8.072/90”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “abrandar o regime prisional imposto ao paciente, do fechado para o semiaberto”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus deve ser concedido.
    8.  Verifico que o paciente está condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 900g de maconha. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal (5 anos). O que significa dizer que todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao sentenciado, nos termos do art. 59 do Código Penal. Na segunda fase, foi reconhecida a menoridade relativa, sem alterar, contudo, a reprimenda, por já se encontrar no mínimo legal. Já na terceira fase, a pena foi reduzida em 1/3, com a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, e majorada nos termos do art. 40, VI, da mesma lei. Com as devidas compensações, a pena se concretizou em 5 anos de reclusão. 
    9. Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC 111.840, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº 11.464/2007. Sendo assim, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento da pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. 
    10. Além disso, lembro que o Plenário do STF, ao apreciar o HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, entendeu que o tráfico privilegiado, na forma do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. 
    11. Nesse contexto, ainda que tenha havido o envolvimento de adolescente, em se tratando de réu também jovem (menos de 21 anos ao tempo do fato), primário e de bons antecedentes, surpreendido com 900g de maconha, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade no estabelecimento de regime prisional mais severo (fechado) que o legalmente permitido, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. O regime prisional semiaberto se me afigura, no caso, resposta estatal necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP).
    12.  Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo a ordem para restabelecer a sentença penal condenatória, no ponto em que fixado o regime prisional semiaberto para início de cumprimento de pena.
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator